Tribunal: TJPA
Processo: 0800711-15.2022.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12543 - Preconceituosa
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800711-15.2022.8.14.0105

APELANTE: ABRAAO NEVES MOREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
EMENDATIO LIBELLI.
INJÚRIA SIMPLES. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AÇÃO PRIVADA. ILEGITIMIDADE DO MIISTÉRIO PÚBLICO. QUEIXA-CRIME NÃO OFERECIDA. DECADÊNCIA RECONHECIDA. PUNIBILIDADE EXTINTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O crime de injúria simples, previsto no caput do art. 140 do Código Penal, é de ação penal de iniciativa privada (art. 145 do CP), cabendo à vítima ou a quem tenha qualidade para representá-la oferecer a queixa-crime no prazo de seis meses, contado do dia que tiver ciência da autoria do delito, nos termos do art. 38 do CPP, sob pena de decadência e, consequentemente, extinção da punibilidade.

2. Ainda que se trate de crime de injúria simples praticado no contexto de violência doméstica e familiar, o Ministério Público não detém legitimidade para intentar a referida ação penal, por ausência de previsão legal.

3. Punibilidade extinta por decadência.
Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na _____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ________ do mês de _________ de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador ______________________

Belém-PA, _____ de ____________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0800711-15.2022.8.14.0105

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE CONCÓRDIA DO PARÁ

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: ABRAÃO NEVES MOREIRA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por ABRAÃO NEVES MOREIRA, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará/PA, que o condenou à pena de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, que fora substituída por uma pena restritiva de direito, pelo delito de injúria simples, previsto no art. 140, caput, do Código Penal, praticado contra sua ex-esposa.

Em suas razões recursais, a defesa do apelante pugna pelo reconhecimento da extinção da punibilidade pela decadência.

Subsidiariamente, pleiteia anulação dos atos processuais desde a audiência de instrução e julgamento, ante a ausência do Ministério Público na referida audiência. Ademais, pugna pela retificação da pena (ID-16157849).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do apelo (ID-16157852).

Nesta instância superior, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso (ID-16350341).

É o relatório.

Belém, ___ de ______________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

1. DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR DECADÊNCIA

A defesa do apelante pleiteia o reconhecimento da extinção da punibilidade pela ocorrência da decadência. Para isso, sustenta que na sentença o Juízo
a quo
promoveu
emendatio libelli
e, ao julgar procedentes os fatos narrados na denúncia, condenou o apelante pelo delito de injúria simples, previsto no
caput
do art. 140 do CP, capitulação diversa daquela constante da denúncia, em que o representante do Ministério Público entendeu que os fatos se amoldavam ao delito de injúria racial, que à época dos fatos estava previsto no art. 140, § 3º do Código Penal.

Com efeito, o Órgão Ministerial ofertou a denúncia atribuindo ao apelante o cometimento do delito de injúria racial, nos seguintes termos (ID-16157806):

Consta dos inclusos autos que em 30/07/2022, por volta das 17:00H, por meio de ligação, o denunciado, de forma consciente e voluntária, injuriou a vítima Daiane Moreira Evangelista, sua ex-esposa, utilizando palavras referentes à raça e cor.

De acordo com os autos, a vítima realizou uma ligação por meio do numeral 9 91738648 pedindo para o denunciado devolver o filho do casal. Na ocasião, o denunciado falou que não iria devolver a criança e que era para esquecê-lo.

Ato contínuo proferiu à vítima que “é preta, vai ter filhos parecidos com macacos, cabelo de Bombril, beiço de buceta”.

A vítima registrou ocorrência na Delegacia de Polícia.

Assim, mostra-se perfeitamente caracterizada a conduta do denunciado que praticou o delito em comento, conforme os depoimentos da peça informativa.

Diante do exposto, o Ministério Público denuncia ABRAÃO NEVES MOREIRA pela prática do crime previsto no artigo 140, §3º do CP c/c artigo. 7°, V da Lei 11.340/2006.

E de fato, o Juízo sentenciante promoveu a
emendatio libelli,
vejamos (ID-16157825):

No caso em comento, verifica-se pela narrativa fática da denúncia que a conduta do réu em relação à vítima não se amolda perfeitamente ao tipo penal previsto no art. 140, §3º, do Código Penal, mas sim ao caput do referido disposto, pois o réu ao proferir as textuais à vítima em nenhum momento utilizou-se de elementos referentes à religião ou à condição de pessoa idosa ou deficiente, mas utilizou-se de palavras referentes à raça e cor da vítima, afirmando o seguinte: “é preta, vai ter filhos parecidos com macacos, cabelo de Bombril, beiço de buceta”.

[...]
DISPOSITIVO

Ante o exposto e amparado pelo contexto fático-probatório delineado nos autos, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva manifestada na denúncia e CONDENO o réu ABRAAO NEVES MOREIRA, qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no art. 140, caput, do Código Penal.

É oportuno ressaltar que entre a ocorrência do fato típico (30/07/2022) e a prolação da sentença (19/04/2023), com o advento da Lei 14.532, publicada em 11 de janeiro de 2023, o delito de injúria racial, até então previsto no art. 140, § 3ª do CP, passou a ter previsão no art. 2º- A da Lei 7.716/1989, vejamos:

Art. 2º-A Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional.
(Incluído pela Lei nº 14.532, de 2023)

Pena: reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.
(Incluído pela Lei nº 14.532, de 2023)

Nesse contexto, o § 3º do art. 140 do Código Penal passou a ter a seguinte redação:

§ 3º Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes a religião ou à condição de pessoa idosa ou com deficiência: (Redação dada pela Lei nº 14.532, de 2023)

Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

(Redação dada pela Lei nº 14.532, de 2023)

Redação do § 3º do art. 140 do CP anterior à alteração legislativa:

§ 3 o Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes
a raça, cor, etnia,
religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência: (Redação dada pela Lei nº 10.741, de 2003)

Pena - reclusão de um a três anos e multa.
(Incluído pela Lei nº 9.459, de 1997)

Portanto, verifica-se que o delito continuou a ter previsão normativa, porém em legislação extravagante, o que não foi observado pelo Juízo
a quo.

Nessa esteira, não se pode olvidar que promover alteração de ofício implicaria em prejuízo ao apelante, mormente, porque a decisão atacada transitou em julgado para acusação em 02/02/2023, conforme consta da Certidão de ID-16157852. Além disso, embora esta Corte não esteja vinculada aos fundamentos adotados pela instância anterior, não há como alterar o crime pelo qual o apelante foi condenado em sede de recurso exclusivo da defesa, sob pena de violação ao princípio
non reformatio in pejus.

Desta feita, considerando que o apelante foi condenado pelo delito de injúria simples, previsto no
caput
do art. 140 do Código Penal, entendo que ocorreu a extinção da punibilidade pela decadência, uma vez que o referido delito é de ação penal de iniciativa privada (art. 145 do CP) e a vítima não ofereceu queixa-crime no prazo legal, isto é, até 06 (seis) contado do dia (20/07/2022) que teve ciência da autoria do delito, nos termos do art. 38 do CPP.

Ademais, ainda que se trate de crime de injúria simples praticado no contexto de violência doméstica e familiar, o Ministério Público não detém legitimidade para intentar a referida ação penal, por ausência de previsão legal.

2.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO AO RECURSO para extinguir a punibilidade pela decadência do direito de queixa da vítima, em relação aos fatos narrados na denúncia e atribuídos ao apelante,
ABRAÃO NEVES MOREIRA,
nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal.

É o meu voto.

Belém (PA), ___ de ______________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 04/07/2024